Tribunal: TJES
Processo: 5004135-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004135-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: RONALDO DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE CNH E CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA ATÍPICA. AFETAÇÃO PELO STJ. TEMA 1.137. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS RECURSOS. RECURSO PROVIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça afetou a adoção de medidas atípicas no tema 1.137, estabelecendo como tese: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.);

2. Ainda que em situações pretéritas os Tribunais, inclusive o próprio TJES, tenha autorizado a adoção de medidas atípicas como meio de coerção ao pagamento dos débitos cobrados judicialmente, a Corte determinou expressamente a suspensão de todos os recursos que versem sobre a matéria, em âmbito nacional, de modo que a decisão do magistrado está adequada e segue a ordem vinculante do STJ;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004135-97.2025.8.08.0000

Agravante: Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda.

Agravado: Ronaldo da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Pianna Comércio, Importação e Exportação Ltda. contra a decisão (ID 63320041 dos autos de origem), proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares/ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move contra Ronaldo da Silva, a qual indeferiu o pedido de suspensão da CNH e dos cartões de crédito do executado, diante da suspensão determinada pelo STJ em razão da afetação da matéria ao Tema 1137.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando que: (a) a decisão agravada desconsiderou a possibilidade jurídica da adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC; (b) há esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis, o que justificaria a adoção de medidas coercitivas excepcionais; (c) o agravado vem, reiteradamente, frustrando a efetividade da execução, ocultando bens e mantendo-se inerte à obrigação exequenda; (d) a suspensão da CNH e dos cartões de crédito é medida proporcional e razoável para compelir o devedor ao adimplemento; e (e) há precedentes do STJ e dos Tribunais pátrios que autorizam tais providências em casos análogos.

Liminar recursal indeferida (ID 12858310).

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 13367754).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a decisão, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que promove contra Ronaldo da Silva, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e dos cartões de crédito do executado, diante da suspensão determinada pelo STJ pela afetação da questão com o Tema 1.137.

Para tanto, sustenta que: (a) a decisão agravada desconsiderou a possibilidade jurídica da adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC; (b) há esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis, o que justificaria a adoção de medidas coercitivas excepcionais; (c) o agravado vem, reiteradamente, frustrando a efetividade da execução, ocultando bens e mantendo-se inerte à obrigação exequenda; (d) a suspensão da CNH e dos cartões de crédito é medida proporcional e razoável para compelir o devedor ao adimplemento; e (e) há precedentes do STJ e dos Tribunais pátrios que autorizam tais providências em casos análogos.

A empresa promove na origem execução de título extrajudicial contra a parte agravada e, diante da frustração das medidas constritivas ordinárias, pretende a determinação de suspensão da CNH e cartões de crédito do devedor.

Em que pese os argumentos da agravante, o Superior Tribunal de Justiça afetou a adoção de medidas atípicas no tema 1.137, estabelecendo como tese: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.)

Ainda que em situações pretéritas os Tribunais, inclusive o próprio TJES, tenha autorizado a adoção de medidas atípicas como meio de coerção ao pagamento dos débitos cobrados judicialmente, a Corte determinou expressamente a suspensão de todos os recursos que versem sobre a matéria, em âmbito nacional, de modo que a decisão do magistrado está adequada e segue a ordem vinculante do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS DE EXECUÇÃO ATÍPICAS. TEMA AFETADO. RECURSOS REPETITIVOS. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. DISTINGUISHING NÃO VERIFICADO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A matéria relativa à presença dos requisitos que permitem a adoção de medidas executivas atípicas foi submetida pelo STJ ao julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.137), com a determinação de suspensão, pelos Tribunais de Justiça, dos recursos que tratem do mesmo assunto. 2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão do juízo de origem que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão da CNH do executado e o proibiu de realizar viagens ao exterior, não encontrando distinção entre o caso concreto e o tema afetado à sistemática dos recursos repetitivos.3. Rever a conclusão da Corte local demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.655.760/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.